Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NÃO EFETIVAÇÃO. ESTABELECIMENTO DESOCUPADO. INVALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. A citação inválida constitui vício transrescisório, que conduz à nulidade dos atos processuais posteriores a ela e da própria sentença (CPC 485 § 3o IV e 239).
2. Sentença cassada. Apelo prejudicado.